Tribunal: TJBA
Processo: 8029721-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029721-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: VLS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA Advogado(s): IZAAK BRODER, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, LUCAS MORENO ANDRADE AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): III L AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCESSO. DÉBITO. CORREÇÃO. CRITÉRIOS. CONTROVÉRSIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA INADEQUADA. CDA. HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS. COBRANÇA. LEGALIDADE. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. I - A exceção de pré-executividade permite tão somente a veiculação de matérias de ordem pública ou de outras que podem ser comprovadas de plano, não comportando, ante o caráter estreito da via, maior dilação probatória. II – De acordo com o STJ, o erro de cálculo passível de alteração em exceção de pré-executividade é aquele derivado de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, o que não ocorre quando se questiona a forma como ocorreu a incidência dos índices aplicados aos consectários legais. III - Os honorários administrativos constituem encargo legal destinado ao ressarcimento da Fazenda Pública, pelos custos incorridos com a atividade de inscrição, controle e cobrança extrajudicial do crédito tributário, não se confundindo com os honorários de sucumbência de natureza processual, o que possibilita a cobrança simultânea de ambas as verbas. IV – Proferida a decisão recorrida em conformidade com a legislação e jurisprudência, imperiosa é a sua manutenção. RECURSO NÃO PROVIDO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8029721-69.2025.8.05.0000, da Comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como Agravante VLS COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos fundamentos que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA